Tribunal: TJES
Processo: 5008416-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008416-97.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: CRISTIANO AUGUSTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008416-97.2024.8.08.0011

APELANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO:
CRISTIANO AUGUSTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DUPLA RETIRADA DO MESMO VALOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço, decorrente da duplicidade de débito na conta do consumidor após devolução espontânea de transferência PIX e posterior estorno via Mecanismo Especial de Devolução (MED), condenando a ré ao ressarcimento do dano material e à indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela segunda retirada de R$ 2.500,00 realizada via MED após devolução prévia do mesmo valor; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a atuação da Apelante e o prejuízo suportado pelo consumidor; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, decorre do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços.

4. A aplicação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) sem verificação prévia da movimentação bancária do consumidor caracteriza falha interna do sistema da instituição financeira, constituindo fortuito interno conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5. A segunda retirada de R$ 2.500,00, ocorrida apenas sete minutos após a devolução espontânea realizada pelo consumidor, evidencia falta de cautela e deficiência no gerenciamento de risco pela instituição, que poderia constatar em seus próprios registros a inexistência de fundamento para o estorno via MED.

6. O prejuízo indenizável decorre exclusivamente da atuação da Apelante, não sendo possível reconhecer culpa concorrente do consumidor, pois a duplicidade do débito resulta de procedimento interno da instituição.

7. O dano moral está configurado pela indevida privação de valores em razão de falha de segurança bancária, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por duplicidade de débito decorrente da aplicação do MED sem verificação prévia da devolução já realizada pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno.

A falta de conferência dos registros internos antes de processar o estorno configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A retirada indevida de valores após devolução espontânea caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008416-97.2024.8.08.0011

APELANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO:
CRISTIANO AUGUSTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende dos autos, o autor CRISTIANO AUGUSTO recebeu uma transferência PIX "por engano" no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a qual prontamente devolveu ao emitente (Gabriel Mendes Pereira). Contudo, em virtude de posterior acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pelo banco de origem, a instituição financeira Apelante realizou nova retirada do mesmo valor na conta do autor, em um lapso temporal de apenas 7 (sete) minutos entre a devolução espontânea e o estorno via MED, gerando a duplicação do prejuízo do consumidor.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a conduta do réu configurou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, por falta de cautela e gestão de risco, uma vez que era plenamente possível à Apelante verificar, em seus próprios registros, a prévia devolução do montante pelo cliente, antes de efetivar o estorno via MED.

Cinge-se a controvérsia a aferir a correta distribuição da responsabilidade civil no evento danoso, o nexo causal entre a conduta da Apelante e o prejuízo do Apelado, e a adequação do
quantum
indenizatório.

No caso, a relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema, consolidado na Súmula 479, que estabelece:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O cerne da questão reside na distinção entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do fornecedor, enquanto o fortuito externo, relativo à fato completamente estranho e alheio ao serviço, exclui o nexo causal.

Na hipótese dos autos, o prejuízo suportado pelo Apelado não decorre da primeira transferência, correspondente à devolução do Pix ao fraudador, mas sim da subsequente retirada de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) efetuada pela própria Apelante por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), acionado pelo terceiro fraudador.

A sentença recorrida foi precisa ao reconhecer a falha da instituição, pois, conforme apurado,
"o réu, mesmo após o demandante já ter promovido a devolução do pix a Gabriel, realizou a retirada de valores de sua conta."

O Juízo
a quo
enfatizou que era
"plenamente possível ao demandado constatar, em rápida consulta às movimentações bancárias do requerente, a devolução do montante por ele"
, e que a responsabilidade se configurou
"pela falta de cuidado ao não apurar, antes de efetivar o MED, se o valor questionado por terceira pessoa já havia sido devolvido".

Deste modo, o dano material não se originou do golpe propriamente dito, mas sim da falha no procedimento interno da instituição. O autor, agindo de boa-fé, devolveu o PIX no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) às 17h04min31s. O Mercado Pago, contudo, realizou a "Transferência Pix cancelada", via plataforma MED, de idêntico valor às 17h05min40s (ID 17120400). O lapso temporal exíguo e a duplicidade da operação de estorno indicam, de forma inequívoca, que a Apelante não cumpriu seu dever de cautela e gerenciamento de risco, ao não checar sua própria base de dados antes de processar o MED, falhando em impedir que o consumidor fosse duplamente lesado.

Dessarte, a duplicidade de débito, causada pela falha no procedimento de verificação da instituição financeira antes de efetivar o estorno via MED, é um vício na prestação do serviço e se insere no risco inerente à atividade bancária de gerenciamento de contas, transações e mecanismos de segurança, como o próprio MED. A inobservância do dever de diligência da instituição em seu próprio sistema é, sem dúvidas, fortuito interno, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

Ademais, tampouco se sustenta a tese de culpa concorrente, pois o dano objeto da condenação quanto à dupla retirada foi provocado exclusivamente pela ineficiência do sistema da Apelante, após o primeiro ato de transferência voluntária do autor. A indevida privação dos ativos financeiros, decorrente de uma falha de segurança e gerenciamento da instituição, extrapola o mero aborrecimento, configurando o dano no caso dos autos. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo sem incorrer em enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado, na medida em que a condenação está solidamente assentada na prova dos autos e na jurisprudência consolidada que rege a matéria consumerista e bancária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.